Tribunal: TJDFT
Processo: 0729186-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PEÇA PRODUZIDA DE PRÓPRIO PUNHO PELO REQUERENTE. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO COMO DEFESA TÉCNICA. INSTRUÇÃO CORRETA DO PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. ROUBO QUALIFICADO ( DUAS VEZES), E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE DO INQUÉRITO NÃO CONFIRMADA NA FASE JUDICIAL. TESE INFUNDADA. DECISÃO CONDENATÓRIA APOIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONFIRMADO EM JUÍZO. MERO PROPÓSITO DE REEXAME DE PROVAS. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Deve ser rechaçada a manifestação ministerial pelo indeferimento da inicial para que não ocorra o fenômeno da coisa julgada contra o requerente, haja vista que o pedido de revisão criminal, apresentado pelo próprio sentenciado, está redigido de forma clara, sem necessidade de transcrição ou de explicação, tendo a Defensoria Pública atuado como defesa técnica e colacionado aos autos as peças necessárias para a devida instrução do pedido.

2. A revisão criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo previsto no art. 621 do CPP.

3. Não logra êxito a ação revisional criminal, pela qual se intenta a absolvição do requerente, quando não se adequa às hipóteses do permissivo legal e cuja tese revela mero propósito de reexame de provas e argumentos já enfrentados na sentença condenatória e na apelação criminal.

4. Rechaça-se a pretensão do requerente de afastar a condenação imposta pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma, duas vezes, e corrupção de menores, pois a materialidade e a autoria foram embasadas em conjunto de provas harmônico que apontou a sua participação e a do adolescente, não se admitindo mera discordância a respeito da valoração dos fatos e elementos probatórios existentes.

5. Preliminar rejeitada. Revisão criminal julgada improcedente.